Tribunal: TJDFT
Processo: 0715296-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Código de Processo Civil prevê a incidência de multa e honorários na fase de cumprimento provisório de sentença em caso de não pagamento espontâneo do débito, artigo 520, §2o.
2. No presente caso, o demandado, ora agravante, não efetuou o pagamento espontâneo do débito, mas, sim, apresentou seguro garantia, como forma de garantir o juízo.
3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que “O depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC.” (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.